Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ARTS. 134, VII, E 135, III, DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia estabelecida diz respeito à responsabilidade tributária do sócio de sociedade empresária (microempresa) dissolvida por liquidação voluntária, levando em consideração que o nome de tal sócio não figura na certidão de dívida ativa que embasa a execução.
2. Tratando-se de execução fiscal proposta contra micro ou pequena empresa regularmente extinta, tanto a redação do art. 9o da LC n. 123/2006 como da LC n. 147/2014, revelam a possibilidade de responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da dissolução para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do c. STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.